Tribunal: TJSP
Processo: 1002834-95.2025.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA PELA SENTENÇA EM DESFAVOR DA PARTE APELANTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do banco réu e, por conseguinte, majorou os

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA PELA SENTENÇA EM DESFAVOR DA PARTE APELANTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do banco réu e, por conseguinte, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. O embargante sustenta a ocorrência de contradição e erro material, uma vez que a sentença de primeiro grau havia julgado o pedido improcedente e condenado exclusivamente a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado no tocante à majoração de honorários advocatícios em sede recursal, diante da inexistência de condenação prévia do apelante ao pagamento de honorários na instância de origem. III. Razões de Decidir: 3. Constata-se que a r. sentença recorrida julgou a ação improcedente e impôs o ônus da sucumbência inteiramente à parte autora. 4. Conforme a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1.059), a majoração dos honorários advocatícios pressupõe que tenha havido fixação prévia de honorários contra a parte recorrente no juízo a quo. 5. Uma vez que não houve condenação do banco réu ao pagamento de honorários em primeiro grau, a majoração realizada no acórdão configura erro material passível de correção por esta via integrativa. IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso provido para sanar o erro material, de modo a excluir a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Tese de julgamento: 1. É incabível a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando não houve fixação anterior de tal verba em desfavor da parte recorrente na decisão impugnada.